Tribunal: TJMT
Processo: 1067177-07.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067177-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLARICE VITORINA FERREIRA - CPF: 008.176.771-43 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR ESTADUAL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença em demanda de pensão por morte de servidor estadual. A parte recorrente busca a fixação do termo inicial do benefício na data do primeiro requerimento administrativo, formulado em 29.04.2024.

O primeiro pedido foi arquivado por ausência de certidão de trânsito em julgado da sentença declaratória de união estável. A Administração concedeu posteriormente o benefício, com DIB em 02.04.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença declaratória de união estável produz efeitos
ex

tunc

para fins de pensão por morte; e (
ii
) saber se a posterior
apresentação de documento necessário à implantação do benefício afasta a eficácia financeira do primeiro requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que reconhece a união estável possui natureza declaratória e produz efeitos desde a constituição da relação jurídica. A condição de dependente existia ao tempo do óbito e do primeiro requerimento administrativo.

Os
arts
. 245, I, “c”, e 247, II, da LC Estadual nº 04/1990 asseguram o benefício ao companheiro ou à companheira do servidor falecido, desde que comprovada a união estável.

A exigência de certidão de trânsito em julgado pode condicionar a implantação administrativa do benefício. Não desloca, por si só, o marco temporal do requerimento regularmente protocolado.

A Administração admitiu, no segundo procedimento, a juntada posterior de documentos sem alterar a DIB. A coerência administrativa impõe a preservação da data do primeiro protocolo, diante da posterior confirmação do direito.

O precedente persuasivo da Terceira Turma Recursal orienta a fixação dos efeitos financeiros na data do primeiro requerimento, quando a documentação complementar apenas comprova situação jurídica preexistente.

As parcelas vencidas entre 29.04.2024 e 01.04.2025 devem ser apuradas em cumprimento de sentença, com abatimento de valores eventualmente pagos sob o mesmo título. Incide a SELIC uma única vez, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar o termo inicial da pensão por morte em 29.04.2024 e condenar a parte recorrida ao pagamento das parcelas vencidas até 01.04.2025, com abatimento de valores eventualmente pagos sob o mesmo título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Clarice
Vitorina
Ferreira contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de parcelas retroativas de pensão por morte movida em face do Estado de Mato Grosso e da Mato Grosso Previdência – MTPREV.

A recorrente afirma ser companheira sobrevivente de
Nicomedes
Lopes Filho, servidor estadual falecido em 03/08/2023. Narra que ajuizou ação de reconhecimento de união estável post mortem e, em 29/04/2024, protocolou o primeiro requerimento administrativo de pensão por morte, registrado no processo administrativo nº 2024.7.02034, conforme Id. 209664309.

Sustenta que o primeiro procedimento foi arquivado pela ausência da certidão de trânsito em julgado da ação declaratória, embora posteriormente a união estável tenha sido reconhecida judicialmente. Em 02/04/2025, instaurou novo requerimento administrativo, ocasião em que o MTPREV implantou a pensão, mas fixou seus efeitos financeiros apenas a partir dessa data.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o requerimento originário não continha documentação suficiente para o reconhecimento da dependência previdenciária, especialmente a certidão de trânsito em julgado da ação de união estável. Rejeitou, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso.

No recurso, a autora requer a reforma da sentença para que a DIB seja fixada em 29/04/2024, data do primeiro requerimento administrativo, com pagamento das parcelas não adimplidas até 01/04/2025. Defende a natureza declaratória da sentença de reconhecimento de união estável e a impossibilidade de formalidade administrativa afastar direito previdenciário já exercido.

Em contrarrazões, os recorridos sustentam que somente o requerimento de 02/04/2025 possuía aptidão jurídica, pois o primeiro pedido não estava instruído com a prova judicial definitiva da qualidade de companheira. Requerem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é próprio e tempestivo, uma vez que interposto após a publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, dentro do prazo previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia não recai sobre a existência atual do direito à pensão por morte, pois o MTPREV reconheceu administrativamente a condição de dependente da recorrente e implantou o benefício.

A questão consiste em definir se os efeitos financeiros devem iniciar em 29/04/2024, data do primeiro requerimento administrativo, ou em 02/04/2025, data do segundo requerimento, utilizado pela Administração como marco da implantação da pensão.

A sentença adotou a premissa de que o protocolo de abril de 2024 seria juridicamente ineficaz por não estar acompanhado da certidão de trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável. Essa é a conclusão que demanda reexame.

Do primeiro requerimento administrativo e da data correta do protocolo

O documento identificado como Id. 209664309 demonstra que o primeiro requerimento administrativo de pensão por morte foi formalizado em 29/04/2024, no processo administrativo nº 2024.7.02034.

Deve-se, portanto, afastar qualquer referência à data de 25/04/2024 como marco financeiro, pois o registro administrativo juntado aos autos indica, de modo objetivo, que o protocolo ocorreu em 29/04/2024.

Esse esclarecimento não esvazia a pretensão recursal. Apenas delimita corretamente a extensão temporal da condenação eventualmente reconhecida.

A recorrente não busca a retroação da pensão à data do óbito. Pretende, nos termos do art. 247, II, da LC Estadual nº 04/1990, que o benefício seja devido desde a data em que a Administração foi formalmente provocada: 29/04/2024.

Da natureza declaratória da sentença de união estável

A união estável judicialmente reconhecida não foi constituída pela sentença. O provimento jurisdicional apenas declarou situação fática e jurídica preexistente, produzindo efeitos
ex

tunc
.

A condição de companheira, portanto, não surgiu com o trânsito em julgado. Ela foi reconhecida como existente anteriormente ao óbito e ao primeiro requerimento administrativo.

A certidão de trânsito em julgado poderia justificar prudência administrativa quanto à imediata implantação definitiva do benefício. Contudo, não se extrai do art. 247, II, da LC nº 04/1990 que a ausência momentânea dessa certidão elimine a eficácia temporal de requerimento já apresentado.

A norma estabelece que, formulado o pedido após trinta dias do óbito, a pensão será devida a partir da “data do requerimento”. Não condiciona expressamente esse marco financeiro à apresentação simultânea de todos os documentos exigidos no procedimento administrativo.

Da interpretação dos
A
rts
. 245, i, “c”, e 247,
II
, da
LC
nº 04/1990

O art. 245, I, “c”, da LC nº 04/1990 exige que a condição de companheira seja comprovada por meio de ação judicial própria de reconhecimento de união estável.

A exigência legal deve ser observada. Não se admite que a Administração conceda pensão por morte baseada exclusivamente em alegação unilateral de convivência.

Todavia, a norma não prevê, de modo expresso, que a inexistência temporária de certidão de trânsito em julgado retire toda eficácia financeira do requerimento administrativo já formalizado, quando a relação de dependência vem a ser posteriormente reconhecida por decisão judicial declaratória.

O art. 245
,
disciplina a prova da dependência. O art. 247, II, por sua vez, regula o termo inicial financeiro do benefício. A interpretação conjunta dessas normas não autoriza concluir que toda pendência documental implique inexistência jurídica do requerimento originário.

A solução adequada é distinguir a aptidão para implantação imediata do benefício da preservação do marco temporal da pretensão administrativa. A complementação posterior da prova pode viabilizar o deferimento definitivo, sem deslocar necessariamente a data em que a dependente exerceu seu direito perante a Administração.

Da coerência administrativa e da proteção da confiança

Há circunstância relevante nos autos: o segundo requerimento administrativo, protocolado em 02/04/2025, também foi objeto de solicitação de documentação complementar pelo MTPREV.

Apesar disso, a Administração preservou a DIB em 02/04/2025, e não na data da juntada do último documento solicitado no segundo procedimento.

Esse dado revela que a própria Administração reconhece, em determinadas situações, que a posterior complementação documental não descaracteriza o protocolo originário nem desloca automaticamente os efeitos financeiros do benefício.

Não se mostra coerente, portanto, admitir a preservação da data do segundo protocolo, ainda que complementado posteriormente, e negar qualquer eficácia ao primeiro requerimento, também seguido de posterior regularização documental.

A atuação administrativa deve observar legalidade, coerência, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima. O administrado não pode ser penalizado pela duração da tramitação judicial necessária à obtenção de prova exigida pelo próprio ente previdenciário.

O entendimento ora adotado harmoniza-se com o precedente
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.
PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO
.
UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA
JUDICIALMENTE. EFEITOS EX TUNC
. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
A sentença que reconhece a união estável possui natureza declaratória e produz efeitos
ex

tunc
, retroagindo à data do início da convivência. Logo, a qualidade de dependente já existia no momento do primeiro requerimento administrativo, ainda que a prova documental tenha sido produzida posteriormente.
(...)
A apresentação tardia de documentos comprobatórios não altera a data em que o direito foi exercido perante a Administração, servindo apenas para ratificar situação jurídica preexistente. Aplica-se, por analogia, o entendimento de que a comprovação posterior de requisitos não obsta a
fixação do termo inicial na data do requerimento
, desde que o direito já estivesse constituído.

(N.U 1042366-77.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 10/04/2026)
.

Naquele julgado, assentou-se que a sentença de reconhecimento de união estável
possui
natureza declaratória e eficácia retroativa, de modo que a apresentação posterior da prova judicial não altera a data do exercício do direito perante a Administração.

Embora proveniente de Turma Recursal distinta, o precedente possui expressivo valor persuasivo, por examinar controvérsia substancialmente semelhante: primeiro requerimento administrativo não acolhido por insuficiência de prova e posterior reconhecimento judicial da união estável.

A
ratio

decidendi
é aplicável ao caso: a documentação posterior serve para comprovar e ratificar situação jurídica preexistente, não para deslocar a data em que a recorrente formalizou sua pretensão previdenciária.

Cito ainda:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM RAZÃO DE CAUSA PREJUDICIAL EXTERNA.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AOS 30 DIAS DO ÓBITO
. PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
O prazo prescricional para ajuizamento da ação de concessão de pensão por morte permaneceu suspenso
enquanto tramitava a ação de reconhecimento de união estável post mortem, que constitui causa prejudicial externa necessária ao reconhecimento do direito previdenciário, nos termos dos artigos 199, I, do Código Civil e 313, V, "a", do Código de Processo Civil
. A pensão por morte somente será devida a partir da data do óbito quando o requerimento administrativo for formulado dentro do prazo de 30 dias após o falecimento, conforme determina o art. 247, I, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 524/2014.
Quando o requerimento administrativo for apresentado após o prazo de 30 dias do óbito, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do próprio requerimento, nos termos do art. 247, II, da Lei Complementar Estadual nº 04/90
.
(...)
(N.U 1046025-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CELIA REGINA VIDOTTI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025)
.

Da sentença recorrida e da necessidade de reforma

A sentença recorrida concluiu que a inexistência de certidão de trânsito em julgado no momento do primeiro requerimento impediria qualquer reconhecimento de parcelas retroativas.

Todavia, a fundamentação concentrou-se na regra do art. 247, I, da LC nº 04/1990, relativa ao requerimento formulado em até trinta dias do óbito. Essa hipótese não corresponde ao pedido da autora, que busca a incidência do inciso II, referente à data do requerimento formulado após esse prazo.

Além disso, a decisão registra que a união estável teria sido reconhecida “somente em novembro/2022”, circunstância incompatível com o próprio falecimento do instituidor, ocorrido em agosto de 2023, e com a cronologia documental apresentada nos autos.

A inconsistência reforça a necessidade de reexame do conjunto probatório e do correto enquadramento jurídico da controvérsia.

Da extensão do provimento

O recurso não comporta provimento integral.

A recorrente formulou a pretensão tomando como marco a data de 25/04/2024 e indicando o valor de R$ 48.140,88 (quarenta e oito mil cento e quarenta reais e oitenta e oito centavos).

Contudo, o primeiro requerimento comprovado nos autos ocorreu em 29/04/2024,
conforme
Id. 209664309. Além disso, o valor exato devido depende de apuração das parcelas efetivamente inadimplidas, da proporcionalidade referente ao mês inicial, da gratificação natalina eventualmente devida e da exclusão de qualquer quantia já satisfeita sob o mesmo título.

Assim, o provimento deve ser parcial para fixar o termo inicial financeiro em 29/04/2024 e condenar os recorridos ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas até 01/04/2025.

Sobre os valores incidirá a taxa SELIC, uma única vez, desde quando exigível cada parcela até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, vedada a cumulação com juros ou correção monetária autônomos.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece
parcial provimento
. Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

para:

Reconhecer

que o termo inicial financeiro da pensão por morte é 29/04/2024, correspondente ao primeiro requerimento administrativo constante do Id. 209664309;

Condenar

os recorridos ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas entre 29/04/2024 e 01/04/2025, incluída eventual gratificação natalina proporcional, observadas as regras de regência;

Determinar

que o valor seja apurado em fase de cumprimento de sentença, com abatimento de quantias comprovadamente pagas sob o mesmo título e cálculo proporcio
nal da parcela referente ao mês de abril de 2024;

Determinar

a incidência da taxa SELIC, uma única vez, desde a exigibilidade de cada parcela até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com outros índices
de juros ou correção monetária.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026